Tribunal: STF
Processo: ARE 1504650
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Município de Erval Seco, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ERVAL SECO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AÇÃO DE AMPLA COGNIÇÃO ANTERIOR ASSEGURANDO A MANUTENÇÃO DO SERVIDOR NO CARGO. NOVA EXONERAÇÃO COM LASTRO NO REXT Nº 1.302.501/PR - TEMA Nº 1.150/STF. OFENSA À COISA JULGADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. RESTABELECIMENTO DOS VENCIMENTOS. EFEITOS PRETÉRITOS À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Caso em que o ente público investe contra a sentença que concedeu a segurança pretendida, a fim de determinar a reintegração do servidor no cargo de Agente Administrativo, em virtude de sentença transitada em julgado em demanda anterior que reconheceu o direito à permanência no cargo mesmo após a concessão de aposentadoria voluntária junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, sem prejuízo da anulação da portaria de exoneração e pagamento da remuneração devida no período de afastamento. 2. Havendo decisão judicial definitiva assegurando a manutenção do servidor no cargo público, mesmo diante da aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social, não pode a Administração Municipal revisar administrativamente a decisão judicial anterior, ainda que para aplicar o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.302.501, em sede de Repercussão Geral (Tema nº 1.150), a não ser violando a coisa julgada e a segurança jurídica, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil/2015. Precedentes. 3. Ao contrário do que consta do comando sentencial, a determinação de restabelecimento dos vencimentos do Impetrante não pode retroargir a período anterior à data de ajuizamento do presente mandado de segurança, pois o writ não produz efeitos patriomoniais pretéritos. Impossibilidade de ajuizar-se mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança, consoante dispõem o art. 14, § 4º, da Lei Federal nº 12.016/2009 e os enunciados das Súmulas de nºs 269 e 271, ambas do Eg. STF. Precedentes. 4. Sentença concessiva da segurança na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 30, I, 37, II, XVI, e § 10, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que o recorrido aposentou-se por tempo de contribuição pelo RGPS e, desde então, permaneceu no cargo público ocupado, inclusive com decisão judicial anterior com trânsito em julgado lhe sendo favorável. Informa-se que, após o julgamento do RE 1.302.501 (Tema 1.150), o Município recorrente editou novo ato administrativo visando novamente o seu desligamento.



    Afirma-se que, diante desse novo julgado, os efeitos da coisa julgada formada na ação judicial anterior não mais subsistem, sendo desnecessário o ajuizamento de ação rescisória para se dar cumprimento a legislação local, a qual prescreve que a aposentadoria do servidor é causa de vacância do cargo respectivo.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios constantes dos autos e à luz das normas de regência, tendo confirmado a sentença em reexame necessário para conceder a segurança relativamente à reintegração, visto que o recorrido já havia logrado direito à permanência no cargo em demanda transitada em julgado em data anterior à decisão exarada por este Pretório Excelso no RE 1.302.501 (Tema 1.150). Destaco os seguintes trechos do acórdão recorrido:



    “Embora não se olvide que esta Câmara passou a aplicar o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, assentado em decisão unânime quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.302.501, em sede de Repercussão Geral (Tema nº 1.150), no Plenário Virtual, cujo acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico de 25/08/2021, reputo que deve ser mantida a sentença hostilizada, considerando o presente caso concreto em que alegada - e demonstrada - a ocorrência de coisa julgada prévia.



    Isso porque, na hipótese vertente, verifica-se que a parte apelada ingressara com ação judicial contra o Município de Erval Seco (autuada sob o nº 133/1.14.0001121-8), na qual foi julgada procedente a pretensão para "tornar sem efeito a Portaria de exoneração nº 008/2014 e determinar que o autor seja reintegrado no cargo anteriormente ocupado, qual seja, Agente Administrativo" (evento 1 - OUT9, fls. 27-33). A Apelação Cível nº 70066231135, interposta pelo Município naquele processo, foi desprovida por esta Câmara (evento 1 - OUT9, fls. 105-122). O acórdão respectivo transitou em julgado em 1º.6.2016 (evento 1 - OUT9, fl. 132).



    Não obstante, é incontroverso que o ente público reeditou em 31.03.2022 ato administrativo de exoneração da parte autora - Portaria nº 153/2022 - pela mesma razão anterior (isto é, a aposentadoria concedida pelo INSS).



    Como se vê, a decisão judicial anterior, transitada em julgado, examinando a mesma motivação discutida nestes autos, assegurou a manutenção do servidor no cargo público, restando evidente o direito líquido e certo aqui reclamado.



    Por outro lado, a decisão proferida em sede de repercussão geral pelo Pretório Excelso somente tem efeito vinculante nos processos em andamento, não alcançando aqueles com decisão judicial definitiva.



    Nesse cenário, não poderia a Administração Municipal revisar administrativamente a decisão judicial anterior, ainda que para aplicar o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.302.501, em sede de Repercussão Geral (Tema nº 1.150), a não ser violando irremediavelmente a coisa julgada e a segurança jurídica, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil.



    [...]



    Assim, não há como exonerar a parte autora, a despeito de sua aposentadoria voluntária concedida pelo RGPS, sem se atentar contra a sentença proferida na Ação Judicial nº 133/1.14.0001121-8, decisão essa já coberta pelo manto da res judicata.”



    Assim, quanto à discussão a respeito da possibilidade de exame dos limites da coisa julgada, a jurisprudência do Supremo consolidou-se no sentido de que a controvérsia não tem envergadura constitucional. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito previdenciário. Aposentadoria. Artigo 8º da Lei Estadual nº 4.051/86. Título judicial. Pensão por morte. Morte da instituidora. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de Origem. Limites objetivos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência do STF de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1484965 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 16-05-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 195, § 7º, DA CF. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA RECONHECENDO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ART. 55 DA LEI 8.212/1991. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. LEI 12.101/2009. LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. ARE 748.371. PRELIMINAR NÃO SUPERADA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA QUESTÃO DE FUNDO. DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 2. A discussão envolvendo o alcance de decisão transitada em julgado, revela discussão sobre os limites objetivos da coisa julgada, matéria que não comporta discussão a partir da via extraordinária. 3. Mantido o fundamento em relação preliminar, inviável a análise da questão de fundo, que sequer é abordada no acórdão recorrido e, dessa forma, não guarda relação com as razões do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 284 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1428035 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 12-12-2023)



    “Agravos regimentais em recurso extraordinário com agravo. Preclusão consumativa do segundo agravo. Notários e registradores. Aposentadoria. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de Origem. Limites objetivos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Interpostos 2 (dois) agravos regimentais contra a mesma decisão, incide, quanto ao último, a preclusão consumativa. 2. É pacífica a jurisprudência do STF de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 3. Primeiro agravo regimental não provido e segundo agravo regimental do qual não se conhece. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1423690 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 31-08-2023)



    De outro lado, no julgamento do RE 730.462-RG, paradigma do Tema 733 da repercussão geral, esta Suprema Cote concluiu que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, sendo indispensável, todavia, a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória. O paradigma está assim ementado:



     “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 730.462/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 09.9.2015)



    No presente caso, consoante já consignado, a servidora possui título executivo judicial transitada em julgado reconhecendo a impossibilidade de exoneração do serviço público após a concessão do benefício da aposentadoria pelo regime geral de previdência. 



    Tal decisão é anterior ao julgamento do referido Tema 1.150 da repercussão geral (RE 1.302.501-RG), no qual assentada a impossibilidade de o servidor público aposentado pelo RGPS ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, quando houver previsão, em lei local, de vacância do cargo em razão da aposentadoria concedida. 



    Nesse cenário, á luz da decisão proferida no julgamento do Tema 733 da repercussão geral, é imprescindível o ajuizamento da ação rescisória para desconstituir a decisão anterior que adotou entendimento contrário ao fixado no Tema 1150, observado o respectivo prazo decadencial. O Tribunal de origem não divergiu desse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente